Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DECISÓRIOS.
1. Constatada a ausência de intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, II, da Lei n° 12.016/2009, são nulos todos atos processuais decisórios desde a referida omissão.
2. Nulidade acolhida. Unânime.